Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-67.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-67.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERALTA MARIA CIPRIANO - CPF: 244.643.333-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO VÁLIDO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO
-
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA -
– SAQUE EFETUADO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS
- DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado devidamente assinado.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003351-67.2022.8.11.0015

APELANTE: ERALTA MARIA CIPRIANO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ERALTA MARIA CIPRIANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratório nº

1003351-67.2022.8.11.0015
, movida em desfavor de
Banco
C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.)
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita. A sentença ainda condenou a parte autora em multa por litigância da má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no
art.
77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil;

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado à quitação de prestação de contrato de mútuo
; 2) a
existência de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
3)
d
efendeu a configuração de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro. Postulou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais e por repetição do indébito; 4)
a inexistência dos requisitos autorizadores para a configuração da litigância de má-fé. 5) inversão do ônus sucumbenciais;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para dar provimento aos pedidos iniciais, bem como seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. Nº 170046674).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte apelante/autora ajuizou Ação Declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de nº 010011926188 (Id. 170046653).

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, bem como a nulidade do mesmo e ao final procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê o banco apelado ao contestar trouxe aos autos o contrato entabulado

(Id. 170046653)
devidamente assinado pela parte autora
, o qual está expressamente consignado que se trata de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 010011926188 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento

Verifica-se ainda no contrato que o mesmo possui o título em destaque, com a cláusula contratual de forma de pagamento em negrito consoante previsto no art. 54, §3º do CDC.

Ressalte-se que não há nada que confirme a tese da parte autora de que nunca contratou ou pretendeu contratar empréstimo na modalidade cartão.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id. 170046653), bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id. 170046653, pág. 9-10), além de comprovar que o
apelante recebeu o valor decorrente do contrato
(Id. 170046655), fato que não é negado pelo recorrente.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou

saque no valor de R$

2.229,10 sendo tal quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme comprovante trazido aos autos pela instituição financeira (id nº 170046655).

Assim, não procede a irresignação da parte apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pelo d. Magistrado “a quo”.

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado na inicial, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto à má-fé processual tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a parte apelante em sua inicial afirmou que não realizou

negócio jurídico

com a instituição financeira, todavia conforme já demonstrado alhures o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes, ficando evidenciado a relação jurídica entre as partes, observando assim os requisitos legais,

de modo que a conduta da apelante amolda-se a prevista no artigo 80, II (“alterar a verdade dos fatos”) do CPC.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023